Tribunal: STF
Processo: RE 564968
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc10) contra acórdão (eDoc 7) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo, assim resumido:

“Não merece conhecimento a parte do agravo referente a questão que não foi objeto da decisão agravada. Não é necessário que se cite novamente a Fazenda para a expedição de novo ofício requisitório em execução em que ela já está presente.”

Sustenta a viola preceitos constitucionais por ter o Colegiado a quo abonado a emissão de precatório complementar sem a necessidade de nova citação da Fazenda Pública devedora.
 
Requer, ao final, o provimento do excepcional para que:

    a) seja cancelado o precatório complementar;
    b) seja determinada a citação da Fazenda Pública apra embargar a execução;
    c) se os embargos for julgados improcedentes, ou parcialmente procedentes, seja ao final expedido um novo precatório com novo número de ordem a ser pago no exercício financeiro seguinte.
 
Considerado o Tema n. 266 da repercussão geral, o julgado impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual não foi acolhido em acórdão assim ementado (eDoc 8):

AGRAVO DE INSTRUMENTO — Habilitação em desapropriação — Precatório — Recurso contra decisão que determinou a juntada de peças para expedição de mandado de citação, nos termos do art. 730 do CPC/1973, diante da insuficiência do depósito — Acórdão que, por unanimidade, não conheceu em parte do recurso e deu provimento no que toca à parte conhecida — Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação à tese definida pelo STF no julgamento do Tema 266 — Caso em que não houve expedição de novo precatório, mas apenas o reconhecimento da necessidade de aditamento do precatório já expedido, em razão da insuficiência do depósito — Inaplicabilidade do Tema 266. Manutenção do acórdão, com determinação de remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Entendo estar correto o acórdão recorrido, pois a jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de que a vedação à expedição de requisição complementar tem como desiderato evitar a quebra da ordem cronológica de pagamentos, situação diversa daquela ocorrida na espécie, em que a Fazenda Pública devedora, quando da quitação do precatório originário, efetuou o depósito de quantia inferior ao que era devido. Não se trata, portanto, no caso, de expedição de outro precatório com necessidade de nova citação da entidade devedora.

Assim, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a causa em conformidade com o entendimento consolidado no Supremo, conforme ilustra, entre outros, o seguinte precedente:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 
1. O Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 
2 Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1.268.552 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 25 de agosto de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente